Tribunal: TJMT
Processo: 0000997-72.2012.8.11.0036
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000997-72.2012.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GENARIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 172.975.671-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PETIÇÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO -
INTIMAÇÃO
POR AVISO DE RECEBIMENTO (
AR
) – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA NA FORMA DO ART. 25 DA LEF E ART. 183, §1º DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL -
REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC, ART. 25 DA LEF E ART. 183, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a
intimação
pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 25 da Lei nº 6.830/80, nas execuções
fiscais
a
intimação
pessoal do representante da Fazenda Pública é obrigatória mediante vista ou remessa dos autos.
3. “(...) para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a
intimação
pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico,
ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de
AR
. (N.U 0007843-05.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)
4. Se não for observado pelo juízo de origem os comandos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do CPC, com a
intimação
pessoal da Fazenda Pública, a sentença extintiva deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada nos autos de execução fiscal, que julgou extinta a ação em razão da inércia da parte autora em providenciar o impulso processual (id n.2110642).

O apelante alegou a nulidade de intimação via carta, que não restou caracterizada a inércia da Fazenda Pública ou desinteresse no prosseguimento da causa, e ainda a dupla intimação prevista na Lei Processual, devendo ser cassada a sentença extintiva, para que volte a ter curso a ação.

Não foram ofertadas contrarrazões.

Sem parecer da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada nos autos de execução fiscal, que julgou extinta a ação em razão da inércia da parte autora em providenciar o impulso processual.

Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, o art. 485, inciso III, do CPC, o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, tem aplicabilidade em face da Fazenda Pública.

No entanto, a aplicação desse regramento depende de
prévia intimação pessoal
do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1º, do CPC/2015,
in verbis:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

In casu
, verifica-se que após infrutífera a pesquisa via RENAJUD, o exequente apelante postulou pela pesquisa via INFOJUD, que foi indeferido pelo juízo.

Intimado o Estado, esse postulou pela suspensão do feito pelo prazo de 30 dias diante da busca perante o CRI (id n. 2110632).

Decorrido o prazo da suspensão, foi realizada a intimação do Estado, que postulou pela remessa do feito.

Ao id n. 2110642, sobreveio a sentença extintiva.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

A uma, ressai dos autos que o pedido de remessa do autos formulado pelo apelante sequer foi analisado pelo juízo.

A duas o Apelante não foi intimado pessoalmente, sob pena de extinção, conforme preconiza a Lei Processual.

Ora, nos termos do artigo 25, da LEF, na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente, mediante remessa ou vista dos autos em cartório.

Nesse norte, é também o que dispõe o art. 183, §1º do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

No mais, não houve também a segunda intimação com as advertências de extinção
, e é certo o descumprimento da obediência às formalidades estabelecidas para intimação da Fazenda Pública, e a nova ótica processual.

A propósito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada. 2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ (REsp 1268324/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012).

No mesmo sentido, não destoa o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1º, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

2- A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR. (N.U 0007843-05.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE - NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DOS ARTIGOS 485, §1º C/C 183 DO CPC - INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O abandono da causa não configura hipótese de extinção do processo, nos termos do art. 485, II, do CPC, quando a parte não foi intimada especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção, conforme se exige o § 1º do mesmo dispositivo legal.

(N.U 0004574-74.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Recentemente também decidiu esta Câmara Temporária:

APELAÇÃO
CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO
FISCAL
– EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
INTIMAÇÃO
POR AVISO DE RECEBIMENTO (
AR
) – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA NA FORMA DO ART. 25 DA LEF E ART. 183, §1º DO CPC – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC, ART. 25 DA LEF E ART. 183, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a
intimação
pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 25 da Lei nº 6.830/80, nas execuções
fiscais
a
intimação
pessoal do representante da Fazenda Pública é obrigatória mediante vista ou remessa dos autos.
3. “(...) para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a
intimação
pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico,
ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de
AR
. (N.U 0007843-05.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)
4. Se não for observado pelo juízo de origem os comandos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do CPC, com a
intimação
pessoal da Fazenda Pública, a sentença extintiva deve ser reformada.
(N.U 0001920-95.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Partindo dessas premissas, em razão da inobservância da intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/80, e ainda da ausência de intimação pessoal, com as advertência de extinção do feito, a sentença extintiva deve ser cassada.

A intimação sob pena de extinção, é mecanismo a confirmar o desinteresse no feito, mas no caso posto, nem mesmo ocorreu.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021